Tribunal: TJSP
Processo: 1116865-90.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL – Petição inicial - Indeferimento por inépcia – Impossibilidade – Inteligência do art. 330, I e § 1o do CPC/2015 – A petição inicial preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC/2015. Embora de forma pouco objetiva, ela apresenta os elementos legais indispensáveis, não padecendo dos defeitos que a tornariam inepta - Foram relatados os fatos que deram origem à pretensão da

Ementa:
PROCESSO CIVIL – Petição inicial - Indeferimento por inépcia – Impossibilidade – Inteligência do art. 330, I e § 1o do CPC/2015 – A petição inicial preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC/2015. Embora de forma pouco objetiva, ela apresenta os elementos legais indispensáveis, não padecendo dos defeitos que a tornariam inepta - Foram relatados os fatos que deram origem à pretensão da autora, a de ser revisto o contrato bancário, para o seu ajustamento aos parâmetros que ela considera legais - Sentença reformada para que a ação seja processada, tal como proposta - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000784638
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1116865-90.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante DAIANE ZACARELI VARGAS (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado
OMNI
S/A
CRÉDITO
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS
CARLOS DE BARROS.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1116865-90.2017.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO No: 44797
APEL.No: 1116865-90.2017.8.26.0100
COMARCA: São Paulo
APTE. : Daiane Zacareli Vargas (justiça gratuita)
APDA. : Omni S.A. Crédito Financiamento e Investimento
SENTENÇA DA JUÍZA: Patrícia Martins Conceição
PROCESSO
CIVIL

Petição
inicial
-
Indeferimento por inépcia Impossibilidade
Inteligência do art. 330, I e § 1o do CPC/2015
A petição inicial preenche os requisitos dos
arts. 319 e 320 do CPC/2015. Embora de
forma pouco objetiva, ela apresenta os
elementos
legais
indispensáveis,
não
padecendo dos defeitos que a tornariam inepta
- Foram relatados os fatos que deram origem à
pretensão da autora, a de ser revisto o contrato
bancário,
para
o
seu
ajustamento
aos
parâmetros que ela considera legais -
Sentença reformada para que a ação seja
processada, tal como proposta - Recurso
provido.
1. Recurso de apelação contra a sentença proferida
em ação revisional de contrato bancário (financiamento de veículo) e
que julgou extinto o processo, com fulcro nos arts. 485, I, c. c. 330, I, do
CPC/2015.
Sustenta a autora-apelante que estão preenchidos os
requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC/2015, não sendo inpeta a sua
petição inicial. Afirma que controverteu os valores que lhe foram
cobrados pelo Banco-réu (juros contratuais acima da taxa média de
mercado, tarifas e comissão de permanência). Além disso, demonstrou
em planilha o valor que entende ser o devido. Pugna pelo processamento
da ação, tal como foi proposta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1116865-90.2017.8.26.0100 -Voto no
3
Recurso
tempestivo,
bem
processado
e
não
contrariado.
2. A apelante ajuizou esta ação revisional de contrato
bancário, afirmando ser indevida a cobrança de juros remuneratóriose tal
como pactuados, inviável a sua capitalização, sendo ilegais os encargos
moratórios e as tarifas exigidas pelo Banco-réu. Apresentou planilha
com o cálculo que demonstra o valor que ela entende ser o devido (cf.
fls. 43-44).
A juíza da causa considerou genérica e insuficiente a
narrativa dos fatos e determinou a emenda da petição inicial em 15 dias
(cf. fl. 36), que foi indeferida pela sentença recorrida, diante da inércia
da apelante (cf. fls. 46-50).
O apelo é provido.
Dispõe o art. 485, I, do CPC/2015 que o juiz julgará
extinto o processo sem resolução do mérito quando lhe indeferir a
petição inicial. Por sua vez, os arts. 319 e 320 estabelecem:
“Art. 319. A petição inicial indicará: I - o juízo a que
é dirigida; II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de
união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas
Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço
eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu; III - o fato e os
fundamentos jurídicos do pedido; IV - o pedido com as suas
especificações; V - o valor da causa; VI - as provas com que o autor
pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; VII - a opção do
autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de
mediação. § 1o Caso não disponha das informações previstas no inciso
II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências
necessárias a sua obtenção. § 2o A petição inicial não será indeferida se,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1116865-90.2017.8.26.0100 -Voto no
4
a despeito da falta de informações a que se refere o inciso II, for possível
a citação do réu. § 3o A petição inicial não será indeferida pelo não
atendimento ao disposto no inciso II deste artigo se a obtenção de tais
informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à
justiça.”.
“Art. 320. A petição inicial será instruída com os
documentos indispensáveis à propositura da ação.”.
A petição inicial preenche os requisitos dos arts.
319 e 320 do CPC/2015. Embora de forma pouco objetiva, ela
apresenta os elementos legais indispensáveis, não padecendo dos
defeitos que a tornariam inepta.
Foram relatados os fatos que deram origem à
pretensão da autora: ser revisto o contrato bancário, para o seu
ajustamento aos parâmetros que ela considera legais.
Da narrativa dos fatos e dos documentos que
acompanham a petição inicial podem ser concebidas as causas de
pedir (remota e próxima), bem como os pedidos (mediato e
imediato), não sendo, pois, inepta aquela peça, na medida em que
“embora singela, permite ao réu respondê-la integralmente” (cf. RSTJ
77/134), “inclusive quanto ao mérito” (cf. RSTJ 71/363).
A petição inicial tal como formulada não inviabiliza a
defesa do Banco e nem impede a outorga da prestação jurisdicional.
Neste sentido, aliás, é decidiu o STJ:
“A petição inicial só deve ser indeferida, por inépcia,
quando o vício apresenta tal gravidade que impossibilite a defesa do réu,
ou a própria prestação jurisdicional” (STJ, 3a T., REsp. 193.100-RS, rel.
Min. Ari Pargendler).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1116865-90.2017.8.26.0100 -Voto no
5
É também o entendimento desta 20a Câmara de
Direito Privado:
“PETIÇÃO INICIAL. Ação ordinária revisional de
contrato bancário - Contrato de abertura de crédito em conta corrente
não trasladado - Indeferimento da inicial - Extinção do processo sem
resolução do mérito - Narrativa sucinta que não enseja inépcia
'Causa petendi' balizadora de pedidos expressos e implícitos -
Extinção do processo afastada - Recurso provido para este fim” (cf. Ap.
9182379-09.2007.8.26.0000, Des. Correia Lima, j. 27-02-2012).
Reforma-se, pois, a sentença, para que se processe a
ação tal como foi proposta.
3. Posto isso, o meu voto dá provimento ao recurso.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator